Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DESPIDA DE RIGOR TÉCNICO. DECURSO DE PRAZO INCOMPATÍVEL COM A PRESENÇA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO IMPACTO DA DECISÃO JUDICIAL À GESTÃO PÚBLICA. ARTIGO 20 C/C 22, § 1o DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
1. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que dispõe que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
2. Afastar-se-á a presença de fundamento relevante quando a prova pré-constituída for incapaz de demonstrar o direito líquido e certo. 2.1. O Decreto n. 10.024/2019, que regulamenta a licitação na modalidade pregão, é claro ao dispor, em seu artigo 19, IV, que o ônus para a viabilização da conexão é do licitante. 2.2. A informação oficial contida na manifestação de defesa da pregoeira fora no sentido de que o provedor relativo à sessão de lances estava com funcionamento dentro da regularidade, e que o pregão ocorreu normalmente com os participantes presentes.
3. O Mandado de Segurança fora impetrado apenas em 24/04/2024 e, mesmo nesta data, 99 (noventa e nove) dias após o suposto ato ilícito ou conduta abusiva, pleiteou a suspensão do pregão e dos atos administrativos subsequentes, quando o contrato de prestação de serviço decorrente do referido pregão eletrônico já estava em curso, eis que assinado no dia 23/04/2024.
4. É inteligência do artigo 20, c/c 22, § 1o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que as determinações judiciais que impactem a gestão pública não poderão olvidar-se dos obstáculos e das dificuldades reais impostas à administração.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.